Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-45.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001793-45.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES - CPF: 738.527.321-15 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – REPROVAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL DE CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE POLICIAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE NÃO AFASTA A AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONDUTA MORAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (id 230966173) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo.

2.

A controvérsia envolve a eliminação do Agravante do concurso público para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT), em razão de sua reprovação na fase de investigação social, motivada por antecedentes criminais.

3.

A decisão monocrática entendeu que a eliminação decorreu da incompatibilidade entre a conduta pregressa do candidato e os requisitos exigidos para a função pública almejada, ressaltando que a idoneidade moral deve ser analisada não apenas sob a ótica da extinção da punibilidade, mas considerando o impacto da vida pregressa na confiabilidade e na honra do cargo.

4.

O Agravante sustenta que sua condenação criminal teve a punibilidade extinta em 2017, razão pela qual não poderia ser utilizada para sua exclusão do certame. Alega que tal medida configuraria pena de caráter perpétuo, afrontando o artigo 5º, XLVII, "b", da Constituição Federal.

5.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da eliminação, sustentando que a exigência de idoneidade moral para ingresso na carreira militar está expressamente prevista no edital e respaldada pelo princípio da moralidade administrativa. Argumenta que a Administração Pública tem o dever de selecionar candidatos cuja vida pregressa seja compatível com a função pretendida.

6.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

7.

No mérito, o recurso não merece provimento.

8.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a Administração Pública pode eliminar candidatos em concursos públicos quando há condenação criminal transitada em julgado e incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, desde que de forma devidamente motivada (RE 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015).

9.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha de entendimento de que a
eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social é legítima quando evidenciada conduta incompatível com a moralidade exigida para o cargo, sendo irrelevante a extinção da punibilidade
.

10.

No caso em análise, verifica-se que a exclusão do Agravante não decorre da perpetuação de uma penalidade ou da aplicação de uma nova sanção administrativa sobre fatos já extintos no âmbito penal. O fundamento central para sua eliminação reside na
incompatibilidade da sua conduta pregressa com os princípios de moralidade e idoneidade exigidos para o cargo de policial militar
, cuja natureza exige elevado grau de confiança, retidão e responsabilidade.

11.

O edital do concurso prevê expressamente a análise da vida pregressa como requisito eliminatório. A decisão administrativa que excluiu o candidato, portanto, respeitou os critérios previamente estabelecidos e encontra respaldo na jurisprudência, que já pacificou o entendimento de que a extinção da punibilidade
não apaga a existência dos fatos nem impede sua valoração para fins de seleção em concursos públicos
.

12.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que:

13.

"A idoneidade moral e a conduta irrepreensível são requisitos legítimos para investidura em cargos de segurança pública, cabendo à Administração avaliar a compatibilidade do candidato com a função pretendida, ainda que a punibilidade penal tenha sido extinta."
(STF - RE: 568030 RN, Relator: Min. MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 02/09/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01737).

14.

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que o passado criminal pode ser avaliado para ingresso no serviço público, independentemente da reabilitação penal quando incompatível a conduta com o cargo de modo que a
eliminação de candidato em razão de antecedentes criminais, mesmo após o cumprimento da pena, não viola a Constituição, quando demonstrada a incompatibilidade entre a conduta pregressa e as atribuições do cargo pretendido.

15.

Portanto, a eliminação do Agravante do certame não se deu em razão de uma penalidade perpétua, mas sim porque os fatos de sua vida pregressa não o qualificam para o exercício da função pública desejada, que exige conduta irrepreensível e idoneidade moral compatível com a responsabilidade inerente ao cargo.

16.

Diante do exposto, a decisão monocrática deve ser mantida.

17.

Conforme entendimento consolidado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AÇÃO PENAL EM CURSO - PROGNÓSTICO DE HOMICÍDIO SIMPLES - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE (TEMA 22/STF) - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se deu em razão da conduta desabonadora.

“As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato”. (STF, Rcl 50444 AgR)

(N.U 1006196-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

18.

Ou seja, está correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por isso, não deve ser alterada e sim mantida.

19.

Assim como a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

20.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

21.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

22.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

23.

Decisão monocrática mantida.

24.

Agravo Interno conhecido e improvido.

25.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

26.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

27.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025